Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022630-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.559.381-87 (AGRAVADO), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 16.442.807/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE PESQUISA VIA BACEN-CCS – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desnecessária a pesquisa via BACEN-CCS, se já realizada pelo sistema SISBAJUD, porque um está incluído no outro, ou seja, a lista de instituição financeiras participantes do SISBAJUD provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022630-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR, ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME

Proc. referência
: Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1008685-77.2017.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Romoaldo Farias da Silva Junior e Romoaldo Farias da Silva Junior – ME,
indeferiu
o pedido de pesquisa/busca pelo sistema BACEN-CCS.

O Agravante sustenta, em síntese, a viabilidade da referida pesquisa, ao fundamento de que não implica em quebra de sigilo bancário, é um sistema de informações de natureza cadastral, que não implica constrição, mas subsídio para eventual constrição, que a ferramenta é admitida pelo STJ.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinada a pesquisa via BACEN-CCS.

Não tem pedido de liminar para o recurso (Id. 149894182).

Contraminuta apresentada no Id. 151235681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de deferir o pedido do autor agravante de pesquisa pelo sistema BACEN-CCS

De início, não há falar em perda do objeto decorrente da ordem de remessa do processo de origem ao arquivo, porquanto a matéria está
sub judice
, ou seja, no aguardo da solução deste recurso.

Na origem, a lide do inadimplemento de obrigação de pagamento pelos executados agravados, no valor de R$ 120.068,58, oriundo da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - n. 009576329, celebrada em 22/09/2015, na importância emprestada de R$ 127.000,00, a ser restituída em 36 parcelas de R$ 5.590,77.

Consta que o banco agravante até o momento não obteve a satisfação do seu crédito, motivo que levou o pleito para que fosse realizada a pesquisa via Bacen-CCS, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

"
Quanto ao pleito de pesquisa ao CCS-BACEN, indefiro
tendo em vista que tal pesquisa visa a busca de informações de natureza cadastral com as instituições bancárias, o que é informado no detalhamento do Bacenjud/Sisbajud, ditando quais as Instituições Financeiras a parte executada mantém relacionamento
”
.

Verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de ser desnecessária a referida pesquisa via BACEN-CCS, se já realizada pelo sistema SISBAJUD, porque um está incluído no outro, ou seja, a lista de instituição financeiras participantes do SISBAJUD provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. (N.U 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (g.n)

Ainda para corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema

bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema.
2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3º, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF 07072062320218070000, relator Des. Roberto Freitas Filho, julgamento em 10/02/2022, 3ª TurmaCível, publicação no DJE de 24/02/2022, sem grifos no original).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022